Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029580-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), ALEF DE SOUZA - CPF: 018.415.552-58 (PACIENTE), SILVIO BRUNO DA COSTA ARAUJO - CPF: 737.700.352-91 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homologada a prisão em flagrante, com posterior conversão em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em preventiva, à custa da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante dos pacientes; (ii) aferir a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando, quanto a um dos pacientes, a existência de filho pequeno; e (iii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo, a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer nulidade na prisão em flagrante dos pacientes quando se cuida de busca veicular realizada com esteio em comportamento suspeito por parte de ambos os beneficiários do
writ
, em contexto de bloqueio realizado por policiais militares e federais em rodovia estadual, vindo os entorpecentes a serem descobertos no interior do tanque de combustível da caminhonete conduzida pelos increpados.
No mais, cediço que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse dos pacientes [cerca de 23,85 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinquenta gramas), de maconha, distribuídos em 22 (vinte e dois) tabletes], o qual havia sido armazenado no tanque de combustível de veículo previamente preparado para tanto, tendo a prisão em flagrante se dado, ainda, em contexto de tráfico interestadual de drogas, pois os investigados se destinavam a Goiás; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

6. A mera existência de filho menor de 06 (seis) anos de idade não confere, ao genitor, o direito de responder em liberdade ao procedimento instaurado em primeira instância.

7. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual os acusados, presos provisoriamente desde 26/09/2024, foram recentemente notificados para apresentar resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029580-41.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: Dr. VICTOR EMANUEL WIEZZER

PACIENTE(S): ALEF DE SOUZA

SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante dos custodiados e, em sequência, convertê-la em prisão preventiva
, nos autos do APFD n. 1009854-69.2024.8.11.0004 (PJe), à custa da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em
26/09/2024
,

pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a homologar a prisão pré-cautelar e
convertê-la em prisão preventiva
. Posteriormente, apresentado requerimento de
revogação da medida constritiva
, o petitório ressaiu
indeferido.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente da
ausência de materialidade delitiva
, face à
inexistência de laudo toxicológico
a demonstrar eventual natureza proscrita das substâncias apreendidas, em tese, em posse dos pacientes, ao que acrescenta a arguição de
fragilidade dos indícios de autoria delitiva
, notadamente quanto ao paciente
ALEF
, com menção, ainda, a
irregularidades e nulidades supostamente ocorridas durante a apreensão policial
, por não terem sido, na intelecção do impetrante, respeitados os direitos constitucionais dos pacientes; não tendo sido tampouco a apreensão precedida do correspondente mandado judicial, ou acompanhada por testemunhas fidedignas.

Nessa linha intelectiva, o d. causídico também sustenta a
ausência de justa causa à decretação da prisão preventiva
, tanto com arrimo na suscitada
fragilidade
dos indícios a indicar o suposto envolvimento dos pacientes com o delito em comento, cuja
materialidade
, ademais, não estaria demonstrada nos autos, quanto com esteio na tese de
ausência de fundamentação adequada a embasar o decreto constritivo
, o qual teria sido, em sua intelecção, proferido com esteio tão somente na
gravidade abstrata do delito
, a despeito das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por ambos os increpados.

Adicionalmente, defende a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação da culpa, contexto em que, relembrando o princípio da
presunção de inocência
e da
subsidiariedade da medida cautelar mais gravosa
, pugna também pelo reconhecimento de que a hipótese dos autos
se amolda à figura do tráfico privilegiado
, previsto pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória aos pacientes
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com
(i)
o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas mediante a apreensão acoimada de irregular;
(ii)
a “
desvinculação imediata de ALEF DE SOUZA da acusação de tráfico de drogas
”, por ausência de indícios concretos de autoria delitiva, acompanhada da imediata concessão de liberdade ao referido paciente;
(iii)
o reconhecimento da “
desproporcionalidade da prisão preventiva de SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
”, com a substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP; e
(iv)
a “
aplicação do benefício do tráfico privilegiado
” em favor de ambos os pacientes, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A petição inicial veio acompanhada de documentos anexados do ID 246541681 ao ID 246541684.

Posteriormente, o d. causídico impetrante carreou aos autos a manifestação de ID 246654156, oportunidade em que informou que o paciente
ALEF
possui um
filho recém-nascido
, circunstância apta, em sua intelecção, a corroborar o pleito pela
concessão de liberdade
, tendo em vista a jurisprudência dos Tribunais Superiores; o princípio do melhor interesse da criança; e a necessidade de se proteger a dignidade humana.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 246929181), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 247178655.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação
da ordem (ID 251940685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALEF DE SOUZA
e
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO

foram presos em flagrante delito em
26/09/2024
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Cumpre esclarecer que, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
, nos autos n. 1010747-60.2024.8.11.0004.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 14:00hs, às margens da Rodovia BR-070, no Município de General Carneiro/MT,
ALEF
e
SÍLVIO BRUNO
, agindo em unidade de desígnios, foram
presos em flagrante por transportarem 22 (vinte e dois) tabletes de maconha
(com pesagem total de
23,85 kg
– vinte e três quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas), que seriam
destinados à distribuição lucrativa
, bem como seriam
entregues em outro Estado da Federação (Goiás)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o
parquet
, em momento anterior ao ocorrido, os pacientes
ALEF
(residente em Porto Velho/RO) e
SÍLVIO BRUNO
(morador da cidade de Rio Branco/AC) ajustaram com terceiro o transporte das drogas supracitadas (oriundas de Rio Branco/AC) até a cidade de Goianira/GO, acordando o recebimento, pelo transporte, da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Na data fatídica, ambos trafegavam pela Rodovia BR-070, no perímetro urbano do Município de General Carneiro/MT (rota conhecida pelas ocorrências de narcotráfico), com um veículo automotor Chevrolet/S10, cor prata, placa NCN9B06, encontrando-se os tabletes de maconha escondidos no interior do tanque de combustível, instante que foram surpreendidos por um bloqueio policial, composto por integrantes da Polícia Militar e da Polícia Federal.

De imediato, houve uma freada brusca do referido automóvel, fato que chamou a atenção dos agentes policiais, sendo dada a ordem de parada aos denunciados. Ato contínuo, foram realizadas entrevistas, ocasião em que ambos apresentaram um nervosismo excessivo e, ainda, prestaram informações contraditórias acerca da viagem (tais como a finalidade e as rotas de origem/ destino).

Na mesma oportunidade, os policiais abriram a tampa traseira da caminhonete, constatando-se a existência de galão de combustível vazio e a presença de líquido derramado na carroceria, tendo os denunciados informado que estavam realizando o abastecimento do automóvel a cada 100 (cem) quilômetros do trajeto percorrido.

Em razão das suspeitas, os agentes policiais conduziram os denunciados e o automóvel até uma oficina mecânica daquela urbe, quando, ao se proceder à abertura do tanque de combustível, foram encontrados os tabletes de droga ali escondidos, acondicionados em sacos plásticos transparentes. Empós a localização das drogas, os denunciados admitiram espontaneamente, aos policiais, a prática criminosa.

Posteriormente, na Delegacia,
ALEF
negou sua participação no ilício, enquanto
SÍLVIO BRUNO
assumiu sozinho a consecução da prática delitiva.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge o impetrante, sob o argumento de ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da prisão em flagrante:

De proêmio, vindica o d. causídico o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante
, à custa de supostas
irregularidades
ocorridas durante a abordagem policial, por suscitado desrespeito aos direitos constitucionais dos pacientes, ensejo em que também se argumenta não ter sido a apreensão precedida do correspondente mandado judicial, ou acompanhada por testemunhas fidedignas.

Em que pese a insurgência não tenha sido deduzida perante o d. juízo
a quo
, diante da extraordinária possibilidade de
concessão de ofício da ordem
em casos de flagrante ilegalidade
, passo à análise superficial do pleito, nos limites da cognição sumária inerente ao
habeas corpus.

Como cediço, o crime
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto às
buscas pessoal e veicular
, sabe-se que se trata de medidas sujeitas a
regime jurídico diverso
, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita de prática delitiva
, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “[...]
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
” (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023). — Destaquei.

Nesse desiderato, ao apreciar caso análogo ao dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça reiterou seu posicionamento de que tais circunstâncias
são aptas a configurar a existência de fundada suspeita
, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...] Constata-se, portanto, que
foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte
.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). — Grifei.

Fixadas essas premissas, a análise da prova pré-constituída revela que a abordagem policial que culminou na busca veicular do automóvel conduzido pelos pacientes, bem como em suas prisões em flagrante delito, teve origem na
súbita freada da caminhonete
em vista do bloqueio realizado por agentes policiais na Rodovia BR-070, e
ncontrando-se o paciente
ALEF
na direção do automóvel naquela ocasião.

Conforme se colhe do depoimento extrajudicial do policial militar
Eldione Luz Silva
, que diligenciou na ocorrência, o fato chamou a atenção dos agentes, que deram ordem de parada aos pacientes, os quais, “
[...] ao serem questionados
, aparentavam grande nervosismo
, motivo pelo qual o condutor da ocorrência determinou uma revista veicular mais detalhada no interior do veículo; QUE ao serem questionados da origem (de onde vinham), os mesmos
afirmaram estar vindo de Porto Velho/RO
; QUE afirmaram ainda que
eram compradores de gado e que se deslocavam pra Goianira com o intuito de alugar um terreno para criação de gado
; QUE ao revistarem o interior da caminhonete a guarnição encontrou
um galão de gasolina vazio
; QUE diante dos fatos o condutor indagou sobre os abastecimentos faziam no trajeto, onde foi informado que
realizavam abastecimento a cada 100 km
; QUE então foi verificado também
grande vestígio de combustível derramado na carroceria da caminhonete abordada, juntamente com poeira
; QUE diante das circunstâncias então a equipe policial resolveu verificar o tanque do combustível, desmontando o mesmo em uma oficina mecânica em frente o local da abordagem; QUE
ao desmontar o tanque foi verificado a presença em seu interior de sacos plásticos transparentes contendo grande quantidade de substância com aparência de drogas (skunk)
; QUE diante dos fatos então foi dado voz de prisão ao motorista ALEF DE SOUZA e seu acompanhante SILVIO BRUNO DA COSTA ARAUJO, sendo os mesmos encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal para providências cabíveis; QUE
após a constatação de presença de drogas, os condutores do veículo admitiram a traficância
” (ID 246541682 – Pág. 12). — Destaquei.

Nesse cenário fático, conquanto o d. impetrante busque desconstituir a versão dos fatos apresentadas pelos agentes policiais, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
situação de flagrância
, haja vista a plausibilidade da
presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial
; inexistindo, portanto,
ilegalidade flagrante
na busca veicular e nas provas obtidas por meio dela.

Em outras palavras, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—,
não há como concluir de plano pela ilegalidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesses termos, prossigo com a apreciação das teses remanescentes.

2.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhes está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
Boletim Individual Criminal lavrado pela PRF, em desfavor de ambos os pacientes (ID 246541682 – Págs. 10-11); os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (ID 246541682 – Págs. 12-15); o Boletim de Ocorrência n. 2024.293860 (ID 246541682 – Págs. 25-28); os Termos de Apreensão n.
3991007/2024, n. 3991023/2024 e n. 3990890/2024 (ID
246541682 – Págs. 29-34); e o Laudo Preliminar de Constatação, posteriormente corroborado pelo Laudo Pericial Definitivo, o qual constatou se tratar o entorpecente apreendido de
22 (vinte e dois) tabletes
, envoltos por fita adesiva, com peso total de
23,85 kg
(vinte e três quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de
maconha
(ID
246541682 – Págs. 35-37 e, nos autos n. 1010747-60.2024.8.11.0004, ID 172982101 – Págs. 96-101).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, conquanto o paciente
ALEF DE SOUZA
tenha, perante a d. autoridade policial, alegado
desconhecimento acerca dos entorpecentes
escondidos no tanque de combustível do automóvel por ele conduzido, e o também paciente
SÍLVIO BRUNO
tenha, sozinho, assumido a propriedade do narcótico, aduzindo ter acordado seu transporte ao Estado de Goiás pelo preço de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), as
ligeiras incongruências
entre os depoimentos prestados por ambos (ID 246541682 – Págs. 17-20), somadas às
circunstâncias da prisão em flagrante
,
impedem a conclusão pela via estreita do
habeas corpus
de que inexistiriam indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas
, tanto porque já carreado, aos autos principais, o
Laudo Pericial Definitivo
(ID
172982101 – Págs. 96-101
), quanto porque
suficientes à manutenção da prisão provisória os indícios de autoria colhidos em desfavor de ambos
.

Ademais, conquanto o d. causídico impetrante tenha pleiteado, em caráter subsidiário, o reconhecimento da incidência,
in casu
, da causa especial de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, cediço que
não se presta o
habeas corpus
ao pré-julgamento do feito
, devendo a aplicabilidade da referida causa minorante ser aferida pelo
d. juízo natural da causa
, finda a instrução probatória e constatada eventual responsabilidade criminal por parte dos pacientes.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal,

a partir da
gravidade em concreto
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, bem como de suas aparentes
periculosidades sociais.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão que, posteriormente,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva outrora imposta a ambos
,
in verbis
:

“[...]
Pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar se justifica pela
gravidade em concreto
do delito
considerando
a
quantidade expressiva de entorpecentes
apreendidos sendo 22 tabletes com 23,85 kg de substância análoga à maconha;
pelo
modus operandi
empregado tendo em vista que houve preparação prévia do veículo com a inserção dos entorpecentes no tanque de combustível
; bem como
pela caracterização do delito de
tráfico em contexto interestadual
, eis que os acusados saiam do Estado do Acre e tinham como destino o Estado de Goiás
.

Ademais, em que pese os acusados sejam
portadores de predicados pessoais favoráveis
,
a presença, por si só, não enseja o afastamento do decreto prisional,
sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame
.

[...] Quanto ao critério objetivo, resta concluído que
não houve nenhum fato novo capaz de revogar o decreto prisional, tampouco comprovação de que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seriam capazes de inibir a prática criminosa.

Outrossim,
não há qualquer prova nos autos que demostra que o acusado Alef de Souza, não concorreu para a infração penal
. Por outro lado,
as razões que deram azo para Autoridade Policial constatar a situação flagrância, o nervosismo e o desencontro de informações entre os acusados, demostram que o acusado Alef de Souza motorista do veículo, tinha conhecimento do ilícito penal
.

Sendo assim,
considerando que os fatos e razões que motivaram o decreto da preventiva se mantêm hígidos, não assiste razão à Defesa acerca do pleito de revogação da prisão preventiva
”.

(Decisão de ID
172400196 – autos n. 1009854-69.2024.8.11.0004
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da elevadíssima
quantidade de entorpecentes apreendidos,
somada
ao
destino interestadual das drogas e
ao audacioso
modus operandi

empregado para a prática criminosa - de todo incompatível com delitos de menor gravidade, porque a ocultação de estupefacientes em compartimento especialmente preparado no tanque de combustível
configura operação que não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento,

possibilitando, com isso, o transporte da droga com
certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à uma associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em hipóteses correlatas às dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntica toada, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito enquanto transportavam,
para outro Estado da Federação
,
22 (vinte e dois) tabletes de maconha
, com peso total de
23,85 kg
(vinte e três quilos e oitocentos e cinquenta gramas), os quais se encontravam
acomodados no interior do tanque de combustível do veículo conduzido por ambos
, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis, ensejo em que se reconhece a
primariedade
e os
bons antecedentes
de
PEDRO HENRIQUE
, em particular, não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, exclusivamente quanto ao paciente
ALEF
, argumenta o d. impetrante que, sendo
genitor
de uma criança recém-nascida, maior razão existiria à concessão de
liberdade provisória
. Em que pese exista nos autos tão somente documentação referente à criança
Miguel Lemos de Araújo Souza
, de 04 (quatro) anos de idade (Certidão de ID 246541683), ainda assim, cediço que,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva
,
não há falar em concessão de liberdade provisória
, tampouco em eventual
prisão domiciliar
, quando não demonstrada a
imprescindibilidade do pai para os cuidados com a criança
, nos termos do que dispõe o art. 318, VI, do CPP.

3.

Da suposta ilegalidade por excesso de prazo:

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo
, sustentando ser
desproporcional
o tempo de tramitação do feito e de recolhimento dos pacientes ao cárcere, em vista das circunstâncias do caso.

No entanto, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, colhe-se dos autos que os pacientes foram
presos em flagrante delito
em
26/09/2024
, ao que se seguiu a realização de
audiência de custódia
em
27/09/2024.

Em
01/10/2024
, o d. impetrante, tendo promovido sua habilitação nos autos originários, requereu a
revogação da prisão preventiva
imposta aos custodiados, ao que se seguiu a
manifestação desfavorável do
parquet

em
03/10/2024
, e o proferimento de decisão de
indeferimento
, em
15/10/2024
.

Na mesma oportunidade, o d. juízo
a quo
prestou informações a esta eg. Corte de Justiça, por ter sido o vertente
writ
impetrado no dia anterior, em
14/10/2024
.

Por outro lado, a consulta aos autos n. 1010747-60.2024.8.11.0004 revela que, finalizadas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
06/11/2024
, ao que se seguiu determinação de
notificação dos acusados
em
11/11/2024
.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, entendo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos ao cárcere desde
26/09/2024
, a ação penal
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEF DE SOUZA
e
SÍLVIO BRUNO DA COSTA ARAÚJO
e, por conseguinte, mantenho seus encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024